Tribunal: TJDFT
Processo: 0700897-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. TÍTULO CAMBIAL. PROTESTO. ENTREGA DE MERCADORIA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. A duplicata é título de crédito causal, porquanto decorre de contrato de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços, o que se comprova por uma fatura, documento obrigatório e do qual o vendedor extrai o título, segundo dispõem os arts. 1o e 2o da Lei n. 5.474/68.
2. Inexistindo o aceite do sacado, mas documento comprobatório da realização e recebimento dos serviços prestados, à duplicata pode ser reconhecida aptidão cambial e executiva, nos termos do que prescrevem os arts. 15 e 20, § 3o, da Lei n. 5.474/1968.
3. Apelação conhecida e provida.